Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-35.2025.8.11.0049
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-35.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Juros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGRO ALIANCA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.477.269/0001-00 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AGRO ALIANCA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.477.269/0001-00 (APELADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º RECURSO DESPROVIDO E PROVEU PARCIALMENTE O 2º RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO AUSENTE. ILEGALIDADE. COMISSÃO
FLAT.
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1º

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da capitalização diária de juros e da comissão
flat
, mas manteve a taxa de juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da capitalização diária de juros; (ii) analisar a validade da cobrança de comissão
flat
; (iii) definir a aplicabilidade do CDC a contrato de fomento empresarial; (iv) aferir a abusividade da taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado; e (v) examinar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros é ilegal quando não há expressa previsão da taxa diária no contrato, , por violação ao dever de informação.

A cobrança de comissão
flat
é indevida quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação de serviço específico e individualizado que a justifique.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo destinados ao fomento da atividade empresarial, por não se caracterizar relação de consumo.

A revisão da taxa de juros remuneratórios é medida excepcional e não se justifica apenas pela sua estipulação em patamar superior à média de mercado, exigindo a demonstração cabal de abusividade, aferida a partir das peculiaridades do caso concreto.

Havendo procedência parcial dos pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de forma proporcional ao êxito e à derrota de cada litigante na demanda, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

1º Apelo desprovido. 2º Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Vila Rica que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais nº 1000048-35.2025.8.11.0049, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a abusividade da capitalização de juros por ausência de informação da taxa diária; b) declarar a abusividade da cobrança da comissão
flat
no valor de R$ 2.250,00, determinando seu abatimento do saldo devedor; e c) julgar improcedente o pedido de revisão dos juros remuneratórios, mantendo a taxa de 2,96% ao mês. Em razão da sucumbência recíproca, condenou o banco ao pagamento de 50% das custas e de honorários advocatícios de 15% sobre o proveito econômico obtido pela autora (R$ 2.250,00), e a autora ao pagamento dos 50% restantes das custas e de honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária.

Em suas razões, o BANCO DO BRASIL S.A. aduz que a revisão judicial do contrato ofende o ato jurídico perfeito, uma vez que a parte autora não demonstrou a existência de vício capaz de ensejar as nulidades pretendidas, devendo prevalecer o princípio
pacta sunt servanda
.

Assevera que a capitalização de juros é legal, pois o contrato informa expressamente a periodicidade da capitalização, a taxa mensal e a taxa anual, havendo transparência nos termos pactuados, e que a existência da taxa diária é inerente à decomposição da taxa efetiva anual, em conformidade com a Medida Provisória n° 2.170-36/2001.

Sustenta que a comissão flat é legítima, pois remunera a estruturação da operação de crédito, a análise de risco, a emissão de documentos e a liberação dos valores, serviços que, embora internos, são inerentes ao custo da concessão de crédito e foram efetivamente realizados, sendo a cobrança prevista contratualmente e de conhecimento prévio da parte contratante.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença nos pontos desfavoráveis, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A AGRO ALIANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA defende que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, pois, ainda que se trate de pessoa jurídica, há hipossuficiência técnica e jurídica frente à instituição financeira, o que é evidenciado pela natureza de adesão do contrato e pela existência de cláusulas abusivas, como a cobrança de encargos indevidos já reconhecida na sentença.

Assevera que a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2,96% ao mês, é manifestamente abusiva, pois supera em 100% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação na data da contratação (1,48% a.m.), o que configura desvantagem exagerada e justifica a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

Argumenta que a distribuição da sucumbência foi incorreta, pois obteve êxito em dois dos três pedidos principais formulados (capitalização de juros e comissão
flat
), configurando sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, o que impõe ao banco a responsabilidade integral pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de reconhecer a aplicação do CDC, declarar a abusividade dos juros remuneratórios com sua adequação à média de mercado e, consequentemente, atribuir integralmente o ônus da sucumbência ao banco apelado.

Contrarrazões apresentadas no ID 318791358 e 318791359.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário para capital de giro, firmado entre as partes em 23/08/2023, no valor de R$150.000,00, com vencimento final em 10/09/2026 (ID 318790942).

O Juízo
a quo
afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por entender tratar-se de relação de fomento à atividade empresarial. No mérito, julgou improcedente o pedido de revisão dos juros remuneratórios, mas declarou a abusividade da capitalização de juros por ausência de informação da taxa diária e a ilegalidade da comissão
flat
por falta de comprovação da contraprestação. Em razão da sucumbência recíproca, distribuiu as custas processuais em 50% para cada parte e condenou o banco ao pagamento de honorários de 15% sobre o proveito econômico obtido pela autora (R$ 2.250,00), e esta ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Passo à análise dos recursos.

Do Recurso do Banco do Brasil S.A.

No que diz respeito à capitalização de juros, o STJ reconhece a licitude quando expressamente pactuada, hipótese que ocorre quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

O tema está, inclusive, sumulado:

Súmula nº 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Contudo, para a incidência da capitalização diária de juros, é imprescindível que a instituição financeira informe prévia e precisamente no instrumento contratual, não apenas as taxas de juros anual e mensal, mas também a taxa diária.

A ausência dessa informação impede que o contratante compreenda a real extensão dos encargos e controle a evolução de seu débito, configurando manifesta abusividade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA . INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
" (REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios . 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Na espécie, deve ser reconhecida a abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, não dispôs acerca da taxa diária.

Assim, a sentença agiu com acerto ao reconhecer a abusividade parcial da cláusula, afastando a incidência da capitalização diária.

Quanto à comissão
flat
, a sua cobrança é condicionada à efetiva prestação de um serviço específico, distinto daquele já remunerado pelos juros do contrato.

A instituição financeira alega que a tarifa remunera a análise de crédito e a estruturação da operação. Todavia, tais atividades são inerentes à própria concessão do mútuo, constituindo o núcleo da atividade bancária, cujo custo já está embutido no
spread
bancário que compõe a taxa de juros.

Para que essa tarifa adicional seja considerada legítima, o banco tem o ônus de comprovar a existência de uma contraprestação concreta e individualizada em favor do cliente.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA COMISSÃO FLAT
– DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO – VERIFICADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO EMBARGADO DESPROVIDO. No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382). Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento – justificando sua redução quando evidenciado o abuso, o que não fora verificado no caso dos autos.
A comissão FLAT visa à remuneração do Banco pela prestação do serviço de concessão e análise de crédito, bem como pela busca de um agente financiador da operação de importação . Inexistindo comprovação de que tais serviços foram, de fato, prestados, mostra-se indevida a cobrança da referida taxa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10116510320238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
COBRANÇA DE "COMISSÃO FLAT". ABUSIVIDADE
. 1.
A cobrança de tarifa por prestação de serviços de assessoria financeira ao cliente é abusiva porque, na realidade, não há comprovação da efetiva prestação de serviços, entendendo-se se tratar de estratagema da entidade financeira para repassar ao cliente custos inerentes à própria atividade bancária
. 2. A existência de cláusula prevendo sua cobrança, no entanto, impede que a repetição se dê pelo dobro . A repetição deverá se dar pelo valor debitado, atualizado do débito e acrescido de juros de mora desde a citação. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10474909420208260100 SP 1047490-94.2020 .8.26.0100, Relator.: Melo Colombi, Data de Julgamento: 26/11/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2020)

No caso, como não há qualquer prova de eventuais serviços prestados que justifiquem a comissão
flat
, a cobrança se revela indevida, e a determinação de seu abatimento do saldo devedor deve ser mantida.

Do Recurso de Agro Aliança Comércio e Representações LTDA

A empresa autora busca a reforma da sentença em três pontos: aplicação do CDC, revisão dos juros remuneratórios e readequação da sucumbência.

A questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas é orientada pela teoria finalista mitigada, adotada pelo STJ, a qual pressupõe a demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica frente ao fornecedor. A despeito dessa teoria, o STJ já assentou que o CDC não se aplica, em regra, aos contratos firmados por empresas para o fomento de sua atividade produtiva, pois, nesse caso, o bem ou serviço adquirido não se caracteriza como produto final, mas como insumo.

No presente caso, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar tal vulnerabilidade, limitando-se a alegações genéricas.

A contratação de capital de giro é ato típico de gestão empresarial, afastando a presunção de destinação final e, por conseguinte, a incidência do regime consumerista.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO.
PESSOA JURÍDICA . MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO . INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA . VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.
4 . Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5 .
A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida.
Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto . 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

No que se refere à alegação de juros abusivos, o STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional e depende da demonstração cabal de abusividade.

O simples fato de a taxa contratada ser superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central não é, por si só, suficiente para caracterizar tal abusividade. A taxa média é um referencial, não um teto.

A esse respeito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS . 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA.
LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO
. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS .
ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional . 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3 .
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 4 .
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
. 5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita. 6 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

A autora fundamenta seu pedido exclusivamente na discrepância entre a taxa contratada (2,96% a.m.) e a média de mercado (1,48% a.m.). Todavia, como dito acima, essa diferença não caracteriza, por si só, desvantagem exorbitante. A ausência de outros elementos que demonstrem uma onerosidade excessiva e injustificada impede a intervenção do Judiciário no que foi livremente pactuado entre as partes.

Por fim, no que concerne à distribuição dos ônus sucumbenciais, assiste parcial razão à empresa apelante.

A autora formulou três pedidos principais: a) revisão dos juros remuneratórios; b) declaração de abusividade da capitalização de juros; e c) declaração de abusividade da comissão
flat
. Obteve êxito nos dois últimos, decaindo apenas do primeiro.

Dessa forma, a distribuição paritária dos ônus não reflete adequadamente o sucesso obtido na lide.

Nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Considerando o acolhimento de dois dos três pedidos, a sucumbência deve ser readequada, a fim de que o Banco do Brasil S.A. arque com a maior parcela dos ônus.

Assim, fixo a proporção de 70% das despesas processuais e honorários a cargo da instituição financeira e 30% a cargo da parte autora.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta por
AGRO ALIANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
,

apenas para reformar a sentença no capítulo referente à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em consequência, redimensiono a sucumbência para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e a parte autora ao pagamento dos 30% (trinta por cento) remanescentes.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Banco do Brasil S/A em 20% sobre a base de cálculo já definida, em razão do total desprovimento de seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025